Tribunal: STF
Processo: Rcl 68223
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS INFRINGENTES EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ARTIGO 333 DO RISTF. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS, PREJUDICADO O EXAME DA PETIÇÃO Nº 108.908/2024.



    Decisão: Trata-se de embargos infringentes opostos por Arthur Antonio Leite de Souza Junior contra acórdão da Primeira Turma, de minha relatoria, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ”



    Alega o embargante que o voto vencido proferido naquela assentada, da lavra do eminente Ministro Flávio Dino, deve prevalecer, pois “a decisão reclamada não tratou especificamente da licitude ou ilicitude da terceirização, mas sim da verificação os elementos caracterizadores da relação de emprego e a ocorrência de fraude na relação de trabalho firmada”.



    Aponta ainda precedentes que seriam favoráveis à sua tese, sustentando, assim, o equívoco da maioria que se formou quando do julgamento do agravo interno.



    Requer, por esses fundamentos, o “conhecimento e provimento dos presentes Embargos Infringentes, com a consequente reforma da decisão majoritária para que prevaleça o voto divergente proferido pelo Eminente Ministro FLÁVIO DINO”.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifica-se de plano que os embargos infringentes cuja apreciação se pretende constituem recurso manifestamente incabível na espécie.



    Com efeito, nos termos do artigo 333 do RISTF, forçoso concluir que é inadmissível a oposição de embargos infringentes contra julgados de Turma ou de Plenário proferidos em sede de reclamação, ante a ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte. Eis o teor do mencionado dispositivo, verbis:



    Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma:



    I – que julgar procedente a ação penal; 



    II – que julgar improcedente a revisão criminal;



    III – que julgar a ação rescisória;



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.



    Pois bem. Conforme se infere da leitura do mencionado art. 333 do RISTF, somente se admitem os embargos infringentes contra acórdão da Turma ou do Tribunal Pleno proferidos no julgamento de ação penal, revisão criminal, ação rescisória, representação de inconstitucionalidade e de recurso criminal ordinário. Não há previsão, pois, do cabimento do recurso em questão contra acórdão proferido no julgamento colegiado de Reclamação.



    A corroborar essa assertiva, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    “NÃO CABIMENTO, NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA DECISÃO POR ELE TOMADA EM RECLAMAÇÃO. - ESTA CORTE JA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE AS NORMAS PROCESSUAIS - E AS RELATIVAS AOS EMBARGOS INFRINGENTES EM SEU ÂMBITO O SÃO - CONTIDAS NO SEU REGIMENTO INTERNO FORAM OBJETO DE RECEPÇÃO PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO NO QUE COM ESTA SE MOSTRAREM COMPATIVEIS. - ORA, E EVIDENTE QUE AS RESTRIÇÕES AO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES ADMITIDOS PELO REFERIDO REGIMENTO NÃO SÃO INCOMPATIVEIS COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 5., LV (" AOS LITIGANTES, EM PROCESSO JUDICIAL AO ADMINISTRATIVO, E AOS ACUSADOS EM GERAL SÃO ASSEGURADOS O CONTRADITORIO E A AMPLA DEFESA, COM OS MEIOS E RECURSOS A ELA INERENTES"), UMA VEZ QUE OS MEIOS E RECURSOS INERENTES A AMPLA DEFESA SÃO OS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO, COM A OBSERVANCIA DOS REQUISITOS NELA ESTABELECIDOS, E CONSEQUENTEMENTE OS PREVISTOS TAMBÉM NO REGIMENTO DESTA CORTE NA PARTE DELE OBJETO DE RECEPÇÃO, COMO ATO NORMATIVO COM FORÇA DE LEI, PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 377-EI/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 27/10/94).



    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (Rcl 15.155-AgR-EI/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 16/9/14).



    Ex positis, ante o manifesto descabimento do recurso interposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS INFRINGENTES e, por consequência, JULGO PREJUDICADA a Petição STF nº 108.908/2024. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente